Tribunal: TJSP
Processo: 0005955-83.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PENAS QUE, UNIFICADAS, SUPERAM 5 ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. Constitucionalidade do Decreto Presidencial no 11.302/2. É competência do Presidente da República (CF, art. 84, XII) a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de Decretos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PENAS QUE, UNIFICADAS, SUPERAM 5 ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. Constitucionalidade do Decreto Presidencial no 11.302/2. É competência do Presidente da República (CF, art. 84, XII) a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de Decretos Presidenciais, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes. Tratando-se de condenações criminais por crimes diversos, as penas correspondentes às infrações serão somadas ou unificadas, nos termos do artigo 111 da Lei no 7.210/84. Exegese do artigo 11, caput, do Decreto Presidencial no 11.302/22. Agravado condenado, em processos distintos, a diversos crimes. E, embora as penas abstratamente previstas não excedam a cinco anos, superam tal montante quando unificadas ou somadas, nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial no 11.302/22. Não preenchido, portanto, o requisito objetivo para a concessão o benefício. Desnecessidade de discussão a respeito do método de interpretação jurídica aplicável ao Decreto Presidencial, ante a vedação expressa à concessão do indulto no caso dos autos. Indeferimento mantido, ainda que por fundamento diverso.
Agravo desprovido.